Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se observa entre os elementos da decisão judicial, e não aquela existente entre a pretensão da parte e a conclusão alcançada no decisum hostilizado. Na hipótese, o aresto recorrido não apresenta contradição interna, porquanto, consoante fundamentado e em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, aplicou-se a regra do concurso material pelo fato de que os delitos foram praticados de maneira individualizada e com desígnios autônomos.